Tribunal: TJES
Processo: 0000049-55.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-55.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO DE SOUZA RORIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÕES GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DE UM VETOR NEGATIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória que o reconheceu como autor do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto. O recorrente suscita nulidade da busca pessoal, nulidade da busca domiciliar, ausência de aviso de Miranda, pleiteia absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi amparada em fundadas razões; (ii) estabelecer se a entrada no domicílio do réu foi lícita diante do estado de flagrância; (iii) verificar se a ausência do chamado “aviso de Miranda” gera nulidade; (iv) determinar se há elementos para absolvição por ausência de dolo; (v) analisar a correção da pena-base aplicada; (vi) definir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundadas razões, aferidas objetivamente pelas circunstâncias do caso concreto (CPP, arts. 240, §2º, e 244; AgRg no HC 720.471/SP).

4. A conduta do réu — movimentos bruscos e ocultação de objeto ao avistar a viatura — constitui elemento objetivo apto a demonstrar fundada suspeita, legitimando a abordagem.

5. A entrada no domicílio é lícita em situações de flagrante delito decorrentes de crime permanente, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO), estando presente nexo direto com a apreensão anterior da arma.

6. A legislação processual penal não exige que policiais advirtam o abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, mas apenas no interrogatório formal (HC 839.065/GO; HC 984.369/RJ).

7. O crime do art. 16 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta, e o dolo se consuma com o porte voluntário da arma de fogo, sendo irrelevante a alegação de finalidade de defesa.

8. A fundamentação empregada na sentença para negativar culpabilidade, motivos e consequências é genérica ou inerente ao tipo penal, configurando indevida exasperação da pena.

9. A elevada quantidade de munições (27 unidades) constitui fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias do crime, por extrapolar a normalidade do tipo, conforme precedentes (TJDF, ACR 0702623-78.2024.8.07.0003; TJSP, ACr 1506445-49.2023.8.26.0132).

10. Remanescendo apenas um vetor negativo, a pena-base deve ser reduzida, respeitado o parâmetro utilizado na sentença e vedada a
reformatio in pejus
.

11. A atenuante da confissão espontânea incide, mas não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

12. A negativação das circunstâncias do crime impede a substituição da pena privativa de liberdade, à luz do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos e concretos que indiquem probabilidade de flagrante delito.

2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando o crime é permanente e existirem fundadas razões de continuidade da situação de flagrância.

3. A ausência de aviso de Miranda na abordagem policial não gera nulidade, por não ser exigido fora do interrogatório formal.

4. O crime do art. 16 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, bastando o porte voluntário da arma para a configuração do dolo.

5. Apenas circunstâncias concretas que extrapolem o tipo penal — como quantidade atípica de munições — podem justificar o aumento da pena-base.

6. A negativação das circunstâncias do crime, quando idoneamente fundamentada, impede a substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, 244 e 303; CF/1988, art. 93, IX; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CP, arts. 44, III, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 720.471/SP; STJ, AgRg no HC 888216/GO; STJ, HC 8
39.065/GO; STJ, HC 984.369/RJ; TJDF, ACR 0702623-78.2024.8.07.0003; TJSP, ACr 1506445-49.2023.8.26.0132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000049-55.2024.8.08.0049

APELANTE: ROMULO DE SOUZA RORIZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROMULO DE SOUZA RORIZ
contra a r. sentença de ID 17017434 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recusais (ID 14857334), o apelante sustenta, preliminarmente:
(i)
a Nulidade da Abordagem Policial decorrente da busca pessoal e veicular, alegando ausência de "fundada suspeita" objetiva;
(ii)
a Nulidade da Busca Domiciliar e Violação de Domicílio, pois entrada não foi devidamente autorizada por escrito;
(iii)
a Preliminar de Ausência do Aviso de Miranda por confissão informal e das provas dela derivadas, pois os policiais não teriam advertido o acusado sobre seu direito constitucional ao silêncio no momento exato da abordagem de rua. No mérito, requer:
(iv)
a absolvição por ausência de dolo, alegando que o réu adquiriu a arma exclusivamente para defesa pessoal e de sua mãe idosa, não possuindo o dolo específico de violar a incolumidade pública. Subsidiariamente, pleiteia
(v)
o redimensionamento da pena-base no mínimo legal;
(vi)
a diminuição do
quantum
de aumento por circunstância judicial;
(vii)
a substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 17017448, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de (ID 17366606), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, narra a exordial acusatória (ID 17017405):

“No dia 29 de junho de 2024, por volta de 20h00min, na Rua Projetada, estrada de entrada para Viçosinha, São João de Viçosa, nesta cidade, o denunciado Rômulo de Souza Roriz foi preso em flagrante delito por portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer 01 (um) revólver Calibre .38 S&W, marca ROSSI, modelo Q858, fabricação industrial, alma raiada, funcionamento de repetição, capacidade de 05 munições, com numeração suprimida e 27 (vinte e sete) munições tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .38 S&W, conforme Boletim Unificado de fls. 04/05, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 40, Auto de apreensão de fls. 36 (ID 45926354) e laudo pericial em anexo.

O denunciado estava no banco do carona do veículo Honda Civic, placa MST-9E19, quando agiu de forma suspeita e foi abordado pelos policiais militares.

A arma estava municiada com 05 (cinco) munições intactas e foi localizada embaixo do banco ao qual o denunciado estava sentado, dentro de uma bolsa de ombro.

Na residência do denunciado, em seu quarto, foram encontradas as 22 (vinte e duas) munições restantes.

A arma e as munições foram adquiridas pelo denunciado por R$ 500,00 (quinhentos reais) na festa de São João.

Na ocasião, também foram encontrados entorpecentes em posse do denunciado, no veículo e em sua residência.

O laudo pericial em anexo apontou que o número de série da arma não estava aparente, bem como o resultado do teste de eficiência da arma e das munições foi positivo, ou seja, os materiais são eficientes para a realização de tiros.

(...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da alegada ilicitude da busca pessoal

A defesa sustenta a nulidade das provas, alegando que a abordagem foi motivada apenas por infração de trânsito (ausência de retrovisores), inexistindo fundada suspeita para a busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e da arma.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Vale registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado extensivamente sobre o tema, assentando que a fundada suspeita deve se basear em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de modo objetivo e devidamente justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

De fato, meras impressões subjetivas, desprovidas de elementos concretos, ou denúncias anônimas isoladas, não são, por si sós, suficientes para legitimar a medida invasiva.

O tema da "fundada suspeita" (art. 244 do Código de Processo Penal) tem sido palco de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais. Durante um período recente, observou-se uma tendência jurisprudencial de extremo rigor na avaliação dos motivos determinantes da busca pessoal, chegando-se a exigir uma descrição objetiva e prévia da conduta suspeita, sob pena de nulidade.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentíssimos, operou uma importante viragem jurisprudencial ou, ao menos, um necessário temperamento de sua posição anterior.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que o nervosismo, aliado a outras circunstâncias concretas, constitui elemento idôneo para configurar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal. Não se tratou de mero subjetivismo, mas de reação a um comportamento flagrantemente suspeito e perigoso do agente. Deste juízo:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA

DOMICILIAR E PESSOAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, sendo que a condenação do paciente transitou aos 12/4/2023.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 3. A propósito do disposto no art. 647-A do CPP,

verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

5.
No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de fundadas razões, uma vez que, ao avistar a viatura policial, o agravante, que usava

tornozeleira eletrônica e entregava algo a alguém no interior de um veículo parado, demonstrou nervosismo e, após a apreensão das drogas que portava, informou praticar o tráfico e possuir mais drogas para venda no interior de sua residência.

6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fáticoprobatória, inviável na presente via.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no
HC
n. 888216/GO, relator Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, julgado em 1
6
/9/2025, DJEN de
21/10
/2025) – destaquei.

No caso concreto ora em análise, a dinâmica fática narrada nos autos não se resume a uma "intuição" vaga. Os depoimentos dos policiais SGT Jefferson Bento Ferreira e SD Tony Tofani Oliveira são uníssonos e ricos em detalhes, pois informam que, enquanto a guarnição patrulhava área de interesse de segurança, foi avistado o veículo Honda Civic, oportunidade em que os policiais perceberam que o passageiro (Rômulo), ao notar a viatura, realizou movimentos corporais bruscos, inclinando-se para esconder um objeto embaixo do banco.

Essa conduta — o ato físico de ocultação — somada ao nervosismo, transborda a mera subjetividade. É um fato objetivo que indica a probabilidade de flagrante delito (ocultação de arma ou drogas).

Portanto, a atuação policial foi legítima e amparada por razões concretas que justificavam a abordagem, não havendo ilicitude a ser declarada.

II. Da Busca Domiciliar e a Natureza Permanente do Delito

A Defesa questiona, ainda, a entrada dos policiais na residência do réu para apreender o restante das munições, alegando violação de domicílio.

A tese não prospera diante da natureza jurídica do crime em questão. O delito de posse irregular de munição (art. 12) ou posse/porte de arma de uso restrito (art. 16) é classificado doutrinariamente como crime permanente. Isso significa que a consumação se protrai no tempo; enquanto a arma ou a munição estiver sob a guarda do agente, o estado de flagrância se mantém ininterrupto (art. 303 do CPP).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso em tela, as "fundadas razões" eram robustas e imediatas, visto que o réu já havia sido preso em flagrante na rua com uma arma de fogo e munições. Além disso, o próprio réu, segundo os autos, informou aos policiais que havia adquirido a arma e um lote maior de munições, e que o restante estava em seu quarto.

Havia, portanto, um nexo causal direto e imediato entre a prisão na rua e a existência de mais material ilícito na casa. Não se tratou de uma busca aleatória ou especulativa, mas da continuidade de uma diligência flagrancial exitosa. A entrada na residência, franqueada ou não (embora os autos indiquem que foi autorizada), estava legitimada pelo estado de flagrância permanente e pela certeza visual da existência do crime, confirmada pela apreensão anterior.

Desta forma, a prova obtida na residência (22 munições) não padece de ilicitude, sendo fruto legítimo de atuação policial constitucionalmente adequada.

III.
Da ausência de cientificação do direito ao silêncio (Aviso de Miranda)

Sustenta o apelante a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, sob o argumento de que os policiais não o advertiram sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem.

Ocorre que, a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Aliás:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONFISSÃO INFORMAL. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que a entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito, o que foi constatado.
6. A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
.

7. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, uma vez que as ações policiais foram respaldadas por fundadas razões e autorização do proprietário do imóvel para o ingresso domiciliar. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito.
2. A ausência de 'aviso de Miranda' não gera nulidade em abordagens policiais, sendo exigida apenas em interrogatórios formalizados
". (...)

(HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025) – destaquei.

_________________________________________

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões, uma vez que o acusado empreendeu fuga ao avistar os policiais em região conhecida como ponto de venda de drogas. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.
5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via. 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 984.369/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025) – destaquei.

No caso em tela, o réu foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais na esfera policial, onde exerceu, inclusive, o direito de permanecer em silêncio.

Rejeito, portanto, as preliminares apresentadas.

IV. Da absolvição

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito da causa.

A materialidade delitiva é inconteste e não foi objeto de impugnação específica capaz de derruí-la. Está solidamente comprovada pelo Boletim Unificado de págs. 04/05 (ID 17017387), Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de págs. 40/41 (ID 17017387), Auto de apreensão de fls. 36 (ID 17017387) e laudo pericial (págs. 9/15 do ID 17017406) que atestou a eficácia da arma de fogo e a supressão mecânica do número de série.

A autoria é confessa e corroborada, de forma robusta, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da ocorrência.

A tese defensiva de "ausência de dolo" ou "erro de tipo" (alegação de que comprou a arma para defesa e não sabia da supressão) não se sustenta juridicamente. O crime do art. 16 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta. O tipo subjetivo (dolo) exaure-se na vontade livre e consciente de portar o artefato sem autorização legal.

A motivação do agente – defesa pessoal – é irrelevante para a tipicidade penal, podendo influir, no máximo, na dosimetria. Ademais, quem adquire arma no mercado clandestino ("feira de São João") por valor incompatível com o mercado legal assume, no mínimo, o dolo eventual quanto à origem ilícita e às adulterações do objeto (numeração raspada).

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria da pena, onde assiste razão parcial à Defesa, exigindo deste Tribunal a correção de distorções na aplicação da pena-base.

V. Do Redimensionamento da Pena-Base

O Magistrado de piso fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, exasperando-a em 06 meses acima do mínimo legal. Para tanto, valorou negativamente: (i) Culpabilidade; (ii) Circunstâncias; e (iii) Consequências. A ver fundamentação empregada na sentença (ID 17017434):

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados. A conduta social nada foi apurado. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., nada foi apurado.
Os
motivos
não justificam a prática criminosa
.
As
circunstâncias
não favorecem o acusado, uma vez que, além de portar 1 (um) revólver calibre .38 S&W, marca ROSSI, modelo Q858, fabricação industrial, alma raiada, funcionamento de repetição, capacidade para 5 (cinco) munições e com numeração suprimida, encontrava-se também em posse de 27 (vinte e sete) munições tipo ogival, marca CBC, calibre .38 S&W. Tal quantidade de munições e o tipo de armamento demonstram não apenas a intenção de manter a arma pronta para uso, mas também o elevado potencial lesivo e o risco à segurança pública, caracterizando situação de maior reprovabilidade penal. Ademais, o porte de arma de fogo com numeração suprimida reforça a gravidade do ilícito, evidenciando dolo específico e violação às normas do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), que coíbe a posse e circulação de armamento de origem não identificável e o armazenamento de munições em quantidade superior ao necessário para uso pessoal.

As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade.
O comportamento da vítima em nada influiu.

36. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais desfavoráveis em parte ao réu RÔMULO DE SOUZA RORIZ e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 16 da Lei nº 10.826/03 (reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa), fixo a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Ao analisar a fundamentação exarada na sentença, verifico que a mesma padece de inidoneidade técnica em diversos pontos, utilizando-se de argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, o que configura bis in idem e viola o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

Inicialmente, quanto à culpabilidade, verifica-se que foi utilizado o critério qualitativo (presença ou ausência) e não o critério quantitativo (grau de culpabilidade), o que não é acertado, uma vez que a análise qualitativa integra o conceito analítico/tripartido de crime (fato típico, ilícito e culpável), a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram a reprovabilidade acentuada na conduta do paciente por ter abordado uma vítima jovem do sexo feminino, indefesa na ocasião, no portão de sua casa, mediante arma de fogo e com um comparsa; em seguida, quanto à segunda vítima, encostou-lhe a arma de fogo no peito. [...] 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. (STJ, HC nº 423.706/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 17/12/2019) - destaquei.

Quanto ao vetor das Circunstâncias, o erro reside no uso da "numeração suprimida" como circunstância judicial negativa. O tipo penal do Art. 16, §1º, IV pune especificamente a conduta de portar arma com numeração suprimida. A supressão é o que qualifica a conduta e eleva a pena mínima de 2 (art. 14) para 3 anos (art. 16). No entanto, quanto à quantidade de munições (27), superior à capacidade do tambor, verifica-se que a fundamentação é idônea, ao que permite a manutenção da pena acima do mínimo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. OPORTUNIZAÇÃO DE CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. DISPENSABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. À luz da expressa disposição contida no artigo 231 do Código de Processo Penal, admite-se a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que ausente má-fé e observado o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, porquanto à luz do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando o laudo pericial, mesmo juntado após a apresentação das alegações finais, foi levado à ciência das partes para a devida manifestação e ratificação da peça defensiva anteriormente apresentada. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, mostra-se irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, sendo ainda dispensável a conclusão categórica de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do artefato. O bem jurídico especialmente tutelado por referida Lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e a paz social. 4. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria delitiva, a manutenção do Decreto condenatório é medida que se impõe. 5.
A grande quantidade de munições apreendidas em posse do acusado justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e o consequente aumento da pena-base.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP) e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, III, do CP). 7. Apelação criminal do réu conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. (
TJDF; ACR 0702623-78.2024.8.07.0003; Ac. 1975845; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 19/03/2025
) – destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE EXACERBADA. PLURALIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: O recurso foi interposto contra decisão que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 62, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto. A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal e a subsequente substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (I) se a quantidade de armas e munições apreendidas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e, por conseguinte, para a exasperação da pena-base; e (II) se, preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi devidamente fundamentada na ausência do requisito subjetivo da suficiência da medida. III. Razões de decidir: A exasperação da pena-base encontra-se devidamente justificada na maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade), evidenciada pela expressiva quantidade de material bélico transportado (duas pistolas, carregadores e munições), circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal e denota maior periculosidade social. A negativa de substituição da pena, por sua vez, não constitui direito subjetivo absoluto do réu, estando a sua concessão atrelada ao preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos. No caso concreto, as mesmas circunstâncias fáticas que ensejaram a majoração da pena-base. Notadamente a gravidade concreta do delito, inserido na logística do mercado ilegal de armas. Demonstram que a substituição da sanção corporal por medidas alternativas seria socialmente inadequada e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III do Código Penal. lV. Dispositivo e Tese: Recurso de Apelação não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento:
A apreensão de pluralidade de armas de fogo, acompanhadas de expressiva quantidade de munições e carregadores, constitui elemento concreto apto a justificar a exasperação da pena-base, a título de culpabilidade acentuada, porquanto desborda das circunstâncias elementares do tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.
A concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) exige, além dos requisitos objetivos, a análise do critério subjetivo da suficiência da medida. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias de sua execução, pode e deve ser utilizada para aferir a inadequação da benesse, ainda que a pena final seja inferior a 4 anos e o crime não envolva violência ou grave ameaça. Legislação citada: Lei nº 10.826/03, art. 14. CP, art. 44, III, art. 62, IV. (TJSP; Apelação Criminal 1506445-49.2023.8.26.0132; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 03/11/2025; Data de Registro: 03/11/2025) (
TJSP; ACr 1506445-49.2023.8.26.0132; Catanduva; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rodrigues Torres; Julg. 03/11/2025
) - destaquei

Quanto às consequências, frisa-se que crime de perigo abstrato não exige resultado naturalístico. O "sentimento de insegurança da sociedade" é um argumento retórico que não serve como dado empírico para agravar a pena, ao que é devido o afastamento de tal vetor. Na mesma direção, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável o conhecimento da tese de prescrição da pretensão punitiva relativa ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por não ter sido objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A Corte a quo concluiu que a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas foi baseada em farto conjunto probatório, compreendendo depoimentos testemunhais, laudos periciais, documentos e interceptações telefônicas.

3. Nesse contexto, a análise das teses absolutórias relativas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. A pena-base foi fixada com adequada fundamentação, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5.
Correta a exclusão das circunstâncias judiciais dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, por fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal.

6. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante de elementos concretos que demonstram dedicação da ré à atividade criminosa, com vínculo associativo e atuação reiterada.

7. Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura do tráfico privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, constitui providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ 8. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.
) - destaquei

Mantenho, portanto, apenas o vetor das circunstâncias do crime desvalorado.

Superado tais pontos, a defesa se insurge quanto à fração empregada para aumentar a pena-base, ao que registrou que “
a pena-base foi fixada em 3 anos e 6 meses, com acréscimo de 6 meses acima do mínimo legal (3 anos), o que representa aumento de 1/6, quantum elevado diante da consideração de apenas um vetor negativo
”.

Não obstante tal afirmação, constata-se que o magistrado desvalorou 4 vetores, quais sejam: a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências. Portanto, conclui-se que o aumento foi, em verdade, de 1 mês e 15 dias por circunstância. Os parâmetros usualmente empregados pela jurisprudência são de “
1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.). Considerando o primeiro critério, concluir-se-ia que a elevação seria de 6 (seis) meses por vetor; caso se utilizasse o segundo critério, a elevação seria de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias por circunstância desvalorada. Ao que conclui-se que o parâmetro estabelecido pelo magistrado está até mesmo inferior ao consolidado jurisprudencialmente. Portanto, não há reparos a serem feitos nesse ponto.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, remanesce uma circunstância desvalorada e, utilizando o quantum de aumento empregado pelo magistrado em respeito à vedação da
reformatio in pejus
, tem-se que a pena-base resta fixada em 03 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal, motivo pelo qual, diminuo a pena em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo em vista a impossibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao pleito de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, verifico que ante a negativação do vetor circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, a conversão resta inviabilizada por falta de preenchimento do requisito do art. 44, III, do CP.

Mantenho o regime aberto para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.